Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701056-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CHAVES DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 36958988. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.